Tribunal: TJDFT
Processo: 0709306-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. EXAME CONJUNTO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, em razão da apreensão de 34,64g (trinta e quatro gramas e sessenta e quatro centigramas) de crack, balança de precisão e dinheiro em espécie, pleiteando absolvição, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e a revisão da dosimetria com aplicação do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é legítima a valoração negativa da circunstância judicial relativa à natureza e quantidade da droga na fixação da pena-base; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restam devidamente comprovadas pelos laudos periciais, autos de apreensão e pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante.
4. A palavra dos agentes públicos, quando prestada sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova, possui elevado valor probatório e é apta a fundamentar o decreto condenatório.
5. A ausência de flagrante de mercancia não descaracteriza o crime de tráfico de drogas, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
6. A valoração negativa da pena-base fundada exclusivamente na natureza da droga (crack), sem que a quantidade apreendida seja expressiva, revela-se indevida, impondo o retorno da pena-base ao mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas e da jurisprudência dominante.
7. A existência de registros policiais antigos ou ações penais em curso não é suficiente para afastar a incidência do tráfico privilegiado, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.
8. Preenchidos os requisitos legais do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, impõe-se o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, aplicada no grau máximo, com o consequente redimensionamento da reprimenda.
9. Fixada a pena definitiva em patamar inferior a 4 (quatro) anos, é cabível o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.